Tribunal: TJDFT
Processo: 0747508-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, em sede de pedido individual de liquidação de sentença coletiva ajuizado por ESTELLA ROSA BORGES DE BRITO e EMANUEL JONATA OLIVEIRA DE BRITO, deferiu o pedido de substituição da técnica de perícia. Na decisão agravada, o juízo acolheu o pedido dos autores, para que fosse realizada perícia por corretor de imóveis, contrariamente ao interesse da agravante, que pretendia a nomeação de perito da especialidade de engenharia civil ou arquitetura. Nas razões recursais, a empresa sustentou que “a produção de prova por corretores de imóveis traz aos fatos notório intuito comercial, o qual adentra na subjetividade da especulação imobiliária” enquanto a pretendida “prova técnica de engenharia ou de arquitetura é a única apta a demonstrar o efetivo valor da desvalorização dos imóveis em razão da falta de áreas comuns, estando desconectada de fatores de mercado”. E complementou sua argumentação com a afirmativa de que somente profissional com expertise em engenharia civil ou arquitetura teria condições de realizar juízo de valor sobre as áreas comuns não entregues e vícios construtivos. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “reformar a decisão objurgada, para efeito de substituir o perito nomeado, nomeando-se profissional com formação em engenharia civil ou arquitetura, eis que condizente com os elementos até então produzidos no feito, o que guarda relação com os fatos tratados em sede coletiva e a sua complexidade”. Preparo regular sob ID 21023487. O pedido liminar foi indeferido, ID. 21340533. Sem contrarrazões. É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento. Conforme informações dos autos de origem, verifica-se que foi proferida sentença que homologou a acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito em 31/11/2020. Neste caso, é forçoso o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento, porque não se poderia substituir uma decisão exauriente. Ademais, o escopo de admitir o recurso para conceder a tutela pleiteada no agravo de instrumento perdeu a razão com a extinção do processo de origem. Nesse sentido, já decidiu este egrégio TJDFT: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a antecipação da tutela de urgência, bem como do agravo interno interposto, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados. (Acórdão 1064273, 07089162020178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2017, publicado no PJe: 13/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. AGRAVO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Evidenciado que houve a prolação de sentença nos autos principais, perde o seu objeto o julgamento do Agravo de Instrumento, uma vez que a reforma da decisão de primeiro grau não traria qualquer utilidade a ora agravante, não havendo, portanto, interesse recursal. 2. Agravo Regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.937377, 20150020052560AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/04/2016, Publicado no DJE: 03/05/2016. Pág.: 223-237). Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, em razão da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de março de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105